Tribunal: TJES
Processo: 5009393-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009393-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NILSON RANGEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009393-80.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
NILSON RANGEL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por NILSON RANGEL em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora narrou que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzida a contratar um cartão de crédito com Reserva de Cartão Consignado (RCC) de número 0071637627. Sustentou que não foi devidamente informada sobre a modalidade contratual. Afirmou que, a partir de fevereiro de 2024, iniciaram-se descontos mensais em seu benefício previdenciário, configurando uma dívida impagável. Anexou extratos para comprovar os fatos. Por fim, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, ou, subsidiariamente, a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, e a restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a falta de interesse processual, a incompetência do Juizado Especial Cível, bem como impugnou a gratuidade de justiça em prol da parte autora. No mérito, afirmou que o autor buscou a instituição para contratar um Cartão Consignado de Benefícios e o serviço adicional de Saque Fácil, e não um empréstimo consignado. Aduziu que o autor, na condição de pensionista do INSS, foi apresentado à possibilidade de saque, que seria descontado diretamente em seu contracheque. Afirmou que a contratação foi realizada por meio digital, validada com assinatura digital e selfie, além de captura de geolocalização e IP do aparelho, estando em consonância com a Instrução Normativa INSS n. 138/2022. Juntou aos autos o Termo de Adesão ao Cartão Consignado de Benefício, a Cédula de Crédito Bancária (CCB) e o comprovante da Transferência Eletrônica Disponível (TED) de R$ 1.848,41 (mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) para a conta de titularidade do autor em 16/01/2024, referente ao Saque Fácil. Sustentou que o autor teve plena ciência da modalidade contratual, pois os documentos digitais assinados continham cláusulas claras, descaracterizando qualquer vício de consentimento ou erro substancial. Alegou que o autor agiu com má-fé e em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) ao negar o contrato e, ao mesmo tempo, ter se beneficiado do valor creditado em sua conta e não ter demonstrado qualquer tentativa ou interesse em restituí-lo. Defendeu que o uso do valor configura aceitação tácita do negócio jurídico. Ressaltou que o Cartão Consignado de Benefícios (RCC) tem previsão legal (Lei n° 14.431/2022) e não se confunde com empréstimo consignado, sendo inviável a conversão da modalidade. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

I - DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato discutido nos autos;

II - CONDENAR
a parte ré à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, de forma
simples
para as parcelas anteriores a 15/03/2021 e em dobro para as posteriores, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação (art. 405, CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.(Lei 14.905/2024);

III - CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à parte autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024);

IV - DETERMINAR
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, admitida a compensação entre débito e crédito (art. 368, CC), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação (art. 405, CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.(Lei 14.905/2024.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16842519, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da matéria. No mérito, alega que a parte autora contratou Cartão Consignado de Benefícios com a opção de Saque Fácil, e não um empréstimo consignado. Afirma que a contratação foi realizada por meio digital, validada com assinatura digital e selfie, em conformidade com a legislação do INSS (IN n. 138/2022). Aduz que os documentos contratuais (Termo de Adesão e Termo de Consentimento Esclarecido) são claros sobre a modalidade do cartão de benefícios, devidamente assinados digitalmente pelo autor. Sustenta que a sentença desconsiderou a validade dos contratos digitais, o que contraria o entendimento das Cortes pátrias. Invoca o princípio do
venire contra factum proprium
, alegando que o autor age com má-fé ao negar a contratação e, ao mesmo tempo, ter recebido e utilizado o valor creditado em sua conta. Argumenta que a utilização do valor constitui aceitação tácita do negócio jurídico. Defende que não houve vício de consentimento ou erro substancial, pois a parte autora tinha plena ciência das condições. Requer o afastamento da condenação por danos morais e materiais, alegando que não houve prática de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou ofensa à honra do autor, mas sim o exercício regular de um direito. Em caso de manutenção da condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório. Requer o afastamento da restituição em dobro, pois o art. 940 do Código Civil (CC) e o entendimento da má-fé não se aplicam ao caso, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Caso o contrato seja mantido nulo, a recorrente pede que a restituição dos valores descontados (Saque Fácil) seja determinada na forma simples. Requer ainda que a devolução do valor creditado na conta da parte autora seja atualizada monetariamente, utilizando a tabela prática do Tribunal de Justiça, com termo inicial na data da transferência. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ademais, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, a atualização monetária incidente sobre os valores a serem restituídos pelo recorrido, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado (ID 16842508), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida realizou o saque por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Com relação a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago, entendo que esta deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(g.n)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

No que diz respeito à afirmação de que a decisão teria determinado a restituição dos valores creditados na conta do recorrido sem estabelecer os critérios de atualização monetária, não assiste razão à parte recorrente.

A sentença do juízo primevo foi clara ao determinar a possibilidade de compensação das quantias recebidas. Além disso, estabeleceu de maneira objetiva os índices e critérios de correção monetária a serem aplicados ao montante, cumprindo assim todas as exigências legais.

Assim, não há omissões nem contradições a serem corrigidas, nem necessidade de modificar a sentença, que deve ser mantida em sua totalidade também nesse ponto, por estar de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)